Tribunal: TJES
Processo: 5005205-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005205-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MEDFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE MISERABILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação monitória movida por instituição financeira, visando à cobrança de mais de dois milhões de reais de devedor principal e seus avalistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as pessoas físicas agravantes fazem jus à gratuidade da justiça, considerando a presunção de veracidade de suas declarações de hipossuficiência; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica agravante comprovou sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência feitas por pessoas físicas, conforme art. 99, § 3º, do CPC/2015, é relativa e pode ser afastada quando houver elementos que indiquem capacidade financeira, como o fato de serem fiadores de dívida de valor elevado.

4. A pessoa jurídica, conforme a Súmula 481 do STJ, deve comprovar efetivamente sua incapacidade financeira para fazer jus à gratuidade da justiça, não havendo presunção de insuficiência, o que não foi demonstrado nos autos.

5. O indeferimento da gratuidade da justiça é justificado pela ausência de provas concretas que indiquem a impossibilidade de as partes arcarem com as custas processuais sem comprometer seu sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica por pessoa física, para fins de gratuidade da justiça, é relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade financeira, como a participação em contratos de elevado valor.

2. A pessoa jurídica, para obter o benefício da gratuidade da justiça, deve comprovar de forma objetiva sua incapacidade financeira, sob pena de indeferimento do pedido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, caput, e 99, § 3º; Lei nº 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.061.951/MG, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023; STJ, Súmula 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Medfarm Distribuidora de Medicamentos Ltda, Adriana Miranda Ferreira de Souza e Fabrício Antônio de Souza
contra decisão (id 40509583) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES que, nos autos da ação monitória interposta por
Banco do Brasil S.A.
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 8124094), sustentam os recorrentes, em síntese, que: (i) restou comprovado que a pessoa jurídica agravante Medfarm não possui condição de arcar com as custas do processo; (ii) em relação aos agravantes Adriana e Fabrício, há a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, além da presença de documentos que corroboram a afirmação.

A Constituição da República instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50, e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102), tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção juris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

No caso, verifico que se trata de ação monitória na qual a instituição financeira agravada objetiva o recebimento da quantia de R$ 2.281.439,23 (dois milhões, duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos) por meio de ordem de pagamento a ser emitida em desfavor dos agravantes (devedor principal e avalistas).

Nesse contexto, em relação aos agravantes Adriana e Fabrício, ainda que revestida de presunção de veracidade as declarações de hipossuficiência emitidas por pessoas físicas, o fato de ambos serem fiadores de um contrato de crédito vultoso, de valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), objeto da ação monitória originária, tem o condão de infirmar a miserabilidade suscitada pelos agravantes, de modo que não parecem fazer jus ao benefício, ao menos até que apresentem provas em sentido contrário.

Não é leviano supor que pessoas que aceitem ser fiadoras de contrato milionário tenham condição econômica confortável e, portanto, possam efetuar o pagamento das despesas processuais sem prejudicar o seu sustento e de sua família, especialmente quando a declaração de hipossuficiência econômica não é acompanhada de elementos probatórios indicativos de eventual momento de dificuldade econômica, o que obsta, ao menos por ora, o reconhecimento da probabilidade do provimento deste recurso.

Em harmonia com esta conclusão, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: ‘O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário’ (AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, Dje 14/12/2018)”
(AgInt no REsp n. 2.061.951/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023, STJ).

Noutro giro, quanto à agravante Medfarm, o Código de Processo Civil positivou o direito de a pessoa jurídica fazer jus à gratuidade da justiça (art. 98,
caput
, do CPC/2015). Contudo, ao contrário do que ocorre em relação à pessoa física, a obtenção deste benefício
exige a efetiva demonstração por parte da pessoa jurídica de sua impossibilidade de arcar com as custas processuais
, não havendo que falar em presunção de veracidade de uma eventual declaração de hipossuficiência, consoante se observa da interpretação,
a contrario sensu
, do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil
1
.

Em harmonia com esta assertiva, o
Superior Tribunal de Justiça
cristalizou o seu posicionamento consolidado por meio da
Súmula
nº 481
, a qual prescreve que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

O Tribunal da Cidadania tem orientado, também, que
“(...
)
nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.249.458/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023, STJ).

Desta feita, não há vedação ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do
onus probandi

da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo. Portanto, cumpre à empresa agravante comprovar que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio, não permitindo suprir as necessidades básicas de subsistência garantidas constitucionalmente e satisfazer as custas processuais.

Estabelecida tal premissa, o cotejo dos elementos coligidos aos autos me levam a concluir, a princípio, que a agravante não faz jus à concessão do beneplácito solicitado, porquanto não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada, visto que a pessoa jurídica se encontra ativa no cadastro nacional e os documentos acostados aos autos são insuficientes para asseverar sua incapacidade em arcar com os custos advindos do processo.

Assim, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pelos agravantes, de forma que não fazem jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

1
Art. 99. (...). § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.